Tribunal: CARF
Processo: 10480.729627/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729627/2016-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.941 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrentes
VERDAO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA - ME

FZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil da empresa somente faz prova a seu favor nos casos em
que, além de observadas as disposições legais, os fatos nela registrados estejam
comprovados por documentos hábeis e idôneos.
NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Afastada a presunção de veracidade das notas fiscais apresentadas como provas
das operações comerciais da empresa, a esta cabe fornecer outros documentos,
hábeis e idôneos, a fim de comprová-las.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de
ofício, este somente é afastado se o contribuinte lograr provar o teor das
alegações que contrapõe às provas que o ensejaram.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
AQUISIÇÃO.
MERCADORIAS.
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. GLOSA DE CUSTOS.
Cabe à contribuinte apresentar à fiscalização documentação hábil e idônea apta
a comprovar o pagamento das aquisições de mercadorias, e que o dispêndio
corresponde à contrapartida de algo recebido, e em assim não o fazendo, é de
se concluir, aliado a outras evidências, que as supostas aquisições não foram
efetivamente recebidas/adquiridas. Assim, correto o procedimento fiscal em
glosar os custos relativos às citadas aquisições, contabilizadas pelo
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento
decorrente os efeitos da decisão prolatada no lançamento matriz (de IRPJ).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729627/2016-10
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Por bem descrever toda a situação, transcrevo relatório e voto da decisão de piso,
conforme Acórdão de no 12-91.443, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ, em sessão de 20 de
setembro de 2017:
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 616.275,00, de Contribuição Social s/Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 221.859,00, de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor de R$ 1.327.361,44, referentes aos anos-calendário de
2012 e 2013. Sobre os valores lançados incidiu multa de ofício de 150% (cento
e cinqüenta por cento) e demais encargos de juros moratórios.
Nos termos expostos na descrição dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (fls.
925/933), a autuação em foco decorreu dos seguintes fatos apurados no curso
do procedimento fiscal:
O procedimento ocorreu, porque o sujeito passivo aparece como comprador em
várias notas fiscais de venda emitidas pela empresa individual J. A. DE
FREITAS – HORTIFRUTIGRANJEIROS (J.A. DE FREITAS), de CNPJ
14.771.854/0001-86, empresa esta que nunca existiu de fato.
De acordo com os registros obtidos na Junta Comercial do Estado de Goiás –
JUCEG, bem como no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, a
empresa individual J. A. DE FREITAS, situada em Anápolis – GO, iniciou as
atividades em dezembro/2011, no ramo do comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
Em 10/04/2013, a J. A. DE FREITAS mudou seu ramo de atividade para o
comércio varejista de peças e acessórios novos e usados para veículos
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

automotores, e também alterou seu nome para J. A. DE FREITAS
AUTOPEÇAS – ME (com nome fantasia de PEÇAS CAETANO).
Em agosto/2013, a J. A. DE FREITAS foi baixada na JUCEG, mas não houve
comunicação deste fato à Receita Federal do Brasil.
O CNPJ da J. A. DE FREITAS foi baixado por “inexistência de fato”, no
processo no 13116.721063/2016-13, conforme o Ato Declaratório Executivo no
16, de 28/07/2016, publicado no DOU de 01/08/2016. Foi comprovado que esta
empresa nunca existira de fato.
O sujeito passivo era um dos maiores “clientes” da J. A. DE FREITAS. Entre
23/01/2012 e 29/06/2013, a J. A. DE FREITAS emitiu notas fiscais eletrônicas
de vendas de hortifrutigranjeiros, tendo o sujeito passivo como destinatário,
num montante de R$ 2,5 milhões. Deste total, R$ 677 mil ocorreram de
25/04/2013 em diante, quando a emitente tinha endereço numa pequena loja de
Anápolis (GO), onde deveria vender somente autopeças.
A fiscalização solicitou que o sujeito passivo comprovasse, através de
documentação hábil e idônea, o efetivo pagamento dos valores relativos às
compras efetuadas junto ao fornecedor J. A. DE FREITAS.
En resposta, o sujeito passivo anexou cópias de recibos, sendo um para cada
nota fiscal emitida pela J. A. DE FREITAS. O sujeito passivo afirmou ter feito
os pagamentos em dinheiro à J. A. DE FREITAS, e que os recibos eram a
comprovação destes vários pagamentos, que ficavam entre R$ 23 mil e R$ 87
mil.
Ocorre que os recibos não trazem a assinatura de quem recebeu as elevadas
quantias, e, por isso, não servem para comprovar tais pagamentos. O que
aparece, em todos os recibos, é sempre uma mesma rubrica, que não identifica,
de forma alguma, o recebedor. Também não há, nos recibos, reconhecimento
de firma em cartório.
Reintimado para que enviasse outros documentos para comprovar tais
pagamentos, o sujeito passivo continuou afirmando que fazia os pagamentos
sempre em dinheiro, e que os recibos apresentados seriam as únicas provas
destes pagamentos efetuados à J. A. DE FREITAS. Informou, ainda, que,
quando as mercadorias eram entregues, o portador da mercadoria recebia o
valor pago à vista e em espécie, e que não teria como mostrar os saques dos
valores correspondentes em seus extratos bancários.
O sujeito passivo foi intimado a apontar quem rubricou todos os recibos
apresentados (todos tinham a mesma rubrica), a fim de verificar seu vínculo
com a J. A DE FREITAS. Entende a fiscalização que não seria possível que se
entregassem R$ 2,5 milhões a uma mesma pessoa, em dinheiro vivo, ao longo
de apenas um ano e meio, sem que se soubesse, exatamente, quem seria essa
pessoa.
O sujeito passivo informou que não foi possível identificar nome e CPF da
pessoa que assinou os recibos, “por se tratar de pessoa vinculada à emitente,
estranha aos nossos quadros”.
Em 17/03/2016, a fiscalização consultou o SPED e obteve a escrituração
contábil do sujeito passivo, dos anos de 2012 e 2013, para tentar identificar as
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

compras e os respectivos pagamentos efetuados à J. A. DE FREITAS. Não
conseguiu encontrar estes lançamentos contábeis – nem das compras, nem dos
pagamentos.
O sujeito passivo foi intimado para que indicasse os números das linhas
correspondentes aos pagamentos à J. A. DE FREITAS. Com relação ao registro
dos pagamentos efetuados na escrituração contábil, o sujeito passivo indicou,
como solicitado, os números das linhas dos Diários, nas quais estavam os
lançamentos. A fiscalização observou que, no final de cada mês, era feito um
lançamento genérico, abarcando todos os pagamentos de mercadorias à vista e
em espécie, creditando “1101001 – CAIXA” e debitando “4101001 –
COMPRAS À VISTA”. Os fornecedores não foram especificados, nestes
lançamentos.
Defende a fiscalização que não é prática do mercado de hortifrutigranjeiros
efetuar tantos pagamentos em dinheiro, com valores tão elevados, já que tal
prática não ocorre em outras empresas desse ramo. Não é razoável que o
sujeito passivo tenha repassado, em apenas um ano e meio, R$ 2,5 milhões em
dinheiro (em frações expressivas) a uma pessoa que não consegue identificar
com precisão. No mínimo, a VERDÃO tinha algum contato com alguém da J. A.
DE FREITAS. Mas, nem isso foi capaz de informar.
Em 13/05/2016, foi solicitado ao sujeito passivo que informasse o nome, o
telefone de contato, o endereço, e toda a documentação/esclarecimento de que
dispusesse sobre a pessoa com a qual tratava (fazia os pedidos) das “compras”
acobertadas pelas notas fiscais da J A FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS –
ME, de CNPJ 14.771.854/0001-86; e o nome, o telefone de contato, o endereço,
e toda a documentação/esclarecimento de que dispusesse sobre a pessoa à qual
foram entregues, em espécie, ao longo de 2012 e 2013, os quase $ 2,5 milhões
como pagamento das “compras” acobertadas pelas notas fiscais da J A
FREITAS HORTIFRUTIGRANJEIROS – ME, de CNPJ 14.771.854/0001-86.
Em resposta, o sujeito passivo disse que não tinha como prestar os
esclarecimentos solicitados, sugerindo, também, que a própria RFB “proceda
com a expedição de Ofícios aos Cartórios da Região, para que assim possa vir
a ser identificada a pessoa física” que rubricou os recibos apresentados.
Concluiu a fiscalização que o sujeito passivo abateu do seu lucro valores que
corresponderiam a mercadorias compradas da J. A. DE FREITAS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, de CNPJ 14.771.854/0001-86, empresa que
nunca existiu de fato.
Intimado a comprovar o efetivo pagamento destas compras efetuadas junto à J.
A. DE FREITAS, o sujeito passivo não conseguiu fazê-lo. Entregou dezenas de
recibos apenas rubricados, sem possibilidade de identificação do recebedor dos
montantes, e inábeis, portanto, para comprovar tais operações.
As compras, ocorridas no período de janeiro/2012 a junho/2013, chegaram a
RS 2,5 milhões. Apesar disso, a fiscalizada não sabe dizer a quem entregou
todo esse dinheiro em espécie, nem a quem encaminhava, na J. A. DE
FREITAS, os pedidos de compra.
Estes pagamentos não são discriminados na escrituração contábil. Também
não se diferenciam as entradas dos hortifrutigranjeiros, que viajaram dois mil
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

quilômetros de Anápolis (GO) a Vitória do Santo Antão (PE). O sujeito passivo
prefere aglutinar todos os pagamentos de compras à vista num único
lançamento mensal.
Os fatos registrados na escrituração contábil devem ser comprovados por
documentos hábeis, e que só desta forma fazem prova a favor do contribuinte,
conforme determina o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/99).
Diante do exposto, a fiscalização efetuou a glosa das compras (custos não
comprovados), nas apurações trimestrais de resultados do primeiro trimestre
de 2012 ao terceiro trimestre de 2013, com base nas notas fiscais utilizadas,
gerando lançamentos de ofício no IRPJ e reflexo na CSLL.
Mesmo ficando demonstrado que não houve compras de mercadorias da J. A.
DE FREITAS, também é certo que os montantes envolvidos foram retirados do
caixa da VERDÃO, como se vê nos lançamentos contábeis mensais apontados
pela própria fiscalizada, com créditos na conta “1101001 – CAIXA” e débito
em “4101001 – COMPRAS À VISTA”.
Os lançamentos que comprovam as saídas no caixa, nas quais estariam
contidos os pagamentos efetuados à empresa inexistente J. A. DE FREITAS,
foram indicados pelo próprio sujeito passivo. Na verdade, estes pagamentos
não têm identificação do beneficiário, nem de alguma operação que os
justifique.
Os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%
(art. 674 do RIR/1999), o que gerou lançamento de ofício de IRRF.
O sujeito passivo, obviamente por determinação dos sócios-administradores,
com relação aos anos fiscalizados, abateu do seu lucro compras respaldadas
em notas fiscais emitidas por uma empresa inexistente de fato (e que não se
comprovam), agindo para impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o
conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade fazendária. Por
isso, a multa de ofício deste período deve ser de 150% (cento e cinquenta por
cento), como determina o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
De acordo com a documentação do sujeito passivo (contrato social e
alterações, seus sócios-administradores eram, em 2012 e 2013, JOSÉ
ALEXANDRE DOS SANTOS, de CPF 028.161.934-46, e JOSICLEIDE
BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS, de CPF 046.139.184-80.
Diante dos fatos relatados, pode-se asseverar que estes sócios-administradores
cometeram infração de lei, por agirem de forma a impedir ou retardar o
conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade fazendária. Por
isso, respondem solidariamente com o sujeito passivo pelo crédito tributário
constituído no presente processo, conforme determina o artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966).
Inconformados, o interessado e os responsáveis apresentaram impugnações,
alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

. que o recebimento da presente Impugnação, na sua completude, por ser
tempestiva, produza os efeitos suspensivos previstos no inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional – CTN.
. que os fatos econômicos glosados trataram de aquisição de carregamentos de
tomates, que se processaram com notas fiscais, os quais foram recebidos,
conferidos e pagos na forma costumeira para esse tipo de atividade.
. que a construção lógico-normativa do art. 247 do Decreto 3.000/1999,
somada à proibição de alteração dos conceitos inerentes ao Direito Civil, do
art. 110 do Código Tributário Nacional ("CTN"), permitem inferir que a
própria noção de "custo" não compõe a base de incidência do IRPJ/CSLL.
Melhor dizendo, é verdadeira hipótese de não-incidência tributária.
. que o agente fiscal está autorizado à cobrança do imposto apenas e
unicamente sobre a parcela que compõe "lucro líquido" do contribuinte.
. que a empresa J. A. de FREITAS (CNPJ 14.771.854/0001-86) ("J.A."), pessoa
jurídica que foi baixada de ofício pela Receita Federal, em 01/08/2016, através
de publicação de Ato Declaratório Executivo, por "inexistência de fato"
somente passou a ter seus atos considerados ineficazes a partir da data de
publicação do ADE que a considerou inapta (Processo administrativo
13116.721063/2016-13). Até então, não havia qualquer sinalização da RFB
quanto à inidoneidade da J.A. Tanto que, à época em que se adquiriu as cargas
de tomates, a empresa estava devidamente autorizada pelos fiscos a emitir as
competentes notas fiscais eletrônicas.
. que o Ato Declaratório Executivo n° 16, de 28/07/2016, publicado no DOU de
01/08/2016, não pode retroagir para ter seus efeitos vigentes em 2012/2013.
Nessa época, a empresa operava, vendia e possuía sócios responsáveis
devidamente cadastrados.
Tudo, a ponto de terem certificados digitais autorizados à expedição de notas
fiscais eletrônicas, e tudo o mais; que não pode ser penalizada pela torpeza
alheia.
. que, de mais a mais, a empresa forneceu de fato os carregamentos
contratados nos períodos de 01/2012 a 06/2013. Todas as compras foram
lastreadas em documentação fiscal hábil para demonstrar o negócio jurídico e
o transporte de mercadorias, no caso, as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) e os
respectivos DANFE. Em outras palavras, o negócio jurídico foi perfeito e
acabado.
. que a apresentação da nota fiscal eletrônica, juntamente com os recibos de
pagamento, deveriam ser mais que suficientes na demonstração de existência
da operação.
. que, de toda sorte, e, em obediência à cooperação constitucional, traz prova
adicional da efetiva circulação e entrega das mercadorias fornecidas pela J.A.:
o Relatório de Fronteiras junto ao Fisco do Estado de Pernambuco. Trata-se
do controle da fronteira estadual exercido pelo fisco, com vistas a imediata
exigência do diferencial de ICMS, quando da entrada de mercadorias
proveniente de fora do Estado.
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

. que, neste documento, estão elencadas, mês a mês, uma a uma, todas as
compras de mercadorias que foram adquiridas provenientes de outros Estados
(nesse relatório realçamos todas as NFe expedidas pela J.A., que foram
indevidamente objeto de glosa pelo D. Auditor). Resta demonstrada, como dito,
a passagem das mercadorias pelas fronteiras do Estado, constituindo mais um
elemento probante da realidade das compras efetuada, aqui apresentado.
. que não pode conceber forma mais proba de demonstrar a efetivação da
operação, que não o documento de registro na Secretaria da Fazenda Estadual,
emitido por empresa capaz de fazê-lo e devidamente registrada e regular
perante esse Fisco.
. que, para os contribuintes que apuram seus levantamentos pelo regime de
competência, o cálculo do imposto a pagar não guarda vínculo com a
efetivação das obrigações e pagamentos da vida civil.
. que, em outras palavras, a apuração de custos desta Impugnante - como de
todas as outras empresas que apuram seus balanços pelo regime de
competência - resta configurada pela mera celebração do acordo de compra e
venda. É o efeito contábil que deve ser considerado para fins de apuração do
imposto de renda e da contribuição social.
. que, ainda que o contribuinte não tivesse adimplido imediatamente sua
obrigação para com os seus fornecedores, poderia sim ter se apropriado do
custo para fins de apuração do Imposto de Renda. Custo caracterizado pelas
compras das mercadorias e lastreado em documentação hábil e idônea - as
Notas Fiscais Eletrônicas, cujas expedições somente foram possíveis com o
permissivo do fisco à época.
. que todos os pagamentos estão devidamente identificados na contabilidade da
empresa, conforme atesta-se a teor dos lançamentos de compras à vista no mês,
embasado em livro auxiliar, que individualiza cada uma dessas compras - no
caso, no livro de entradas de mercadorias - permissivo legal previsto no
parágrafo 1o do art. 258 do RIR/99.
. que os autos de infração simplesmente assumem que houve pagamento a
outrem como ato contínuo da glosa dos custos.
. que, ainda que se assumisse a possibilidade de cobrança de IRRF, o que não é
verdade, ainda assim, se depararia diante da situação de constituição de
lançamento tributário nulo, ou que deveria ser anulado, por ter sido lavrado
com erro no aspecto temporal dos fatos geradores e vencimentos do tributo.
. que, no caso sob análise, o fato gerador (vencido o imposto no dia do
pagamento da importância – art. 674, § 2o, do RIR/1999) de cada suposta
retirada de dinheiro da empresa para pagamento das compras de tomates da
empresa J.A. ocorreu no dia do recebimento das mercadorias, conforme
estampado nas notas fiscais eletrônicas e recibos acostados aos autos: para
cada recebimento de mercadoria, seu respectivo desembolso.
. que os lançamentos contábeis eram feitos como resumo dos registros no "livro
de registro de entrada de mercadorias", parte da escrituração do SEF,
exigência do fisco do Estado de Pernambuco (o Estado de Pernambuco não
aderiu à Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI, nos termos do programa
SPED - continuou com seu próprio Sistema de Escrituração Digital - SEF).
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

. que a fiscalização, ao invés de considerar as datas dos fatos geradores e
vencimentos do tributo a dos recebimentos das mercadorias constantes nas
notas fiscais eletrônicas, pagas à vista, conforme recibos de mesma data das
notas fiscais, utilizou as datas em que houve o registro dessas compras na
contabilidade (ECD), lançadas que foram de forma resumida ao final do mês.
. que se o D. Fiscal houvesse de lançar o IRRF sobre a compra de tomates, que
ao menos o fizesse dentro dos patamares corretos do aspecto temporal do
lançamento do IRRF conforme disposto do art. 674 do Decreto n° 3.000/99.
. que o presente lançamento tributário padece dos achaques alertados pelo art.
142 do nosso Código Tributário Nacional, devendo ser considerado nulo de
face, por evidente vício material em sua formação.
. que é descabida a multa majorada de 150% sobre as exações imputadas. A
um, porque não houve qualquer tipo de infração a lei (verdade material). A
dois, porque é dever da fiscalização demonstrar cabalmente no ato de
lançamento, que fatos e provas demonstram o agir ilícito do contribuinte.
Afinal, essa é a redação do art. 9o do Decreto n° 70.235/72, c/c o art. 44, §1°,
da Lei n° 9.430/96.
. que por se tratar de multa qualificada de 150%, se faz necessário que se tenha
consubstanciada a ocorrência de ato doloso (crime, como definido nos arts.
71,72 e 73 da lei n° 4.502/1964).
. que os dirigentes não podem ser solidariamente responsáveis por uma exação,
quando não agiram de má-fé em momento algum.
. que não se pode exigir responsabilidade tributária sobre terceiros que não
praticaram ato com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
. que o D. Fiscal limitou-se apenas a anunciar o nome dos sócios da empresa
autuada, como se a sua responsabilidade fosse ilimitada pelas dívidas da
empresa.
. que que o lançamento tributário claramente falha em demonstrar a ilicitude
da conduta do sócio em voga. Cita acórdãos do CARF.
Protesta ainda a Impugnante pela produção de todos os meios de prova
admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos.
É o relatório.
Voto
Dos requisitos de admissibilidade
O interessado e os responsáveis tomaram ciência dos autos de infração em
20/12/2016 e 19/12/2016 e as impugnações foram protocoladas em 06/01/2017
e 10/01/2017. Assim, as impugnações são tempestivas, e por reunirem os
demais requisitos de admissibilidade, delas conheço.
Da suspensão do crédito tributário
O interessado requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

O art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) reza:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
.....
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”
Portanto, a exigibilidade do crédito tributário estará suspensa, enquanto não
houver decisão definitiva no âmbito administrativo.
Da juntada posterior de documentos
O interessado protesta pela juntada posterior de documentos.
Com relação ao pedido do interessado, deve-se esclarecer que o art. 15 c/c o
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a prova documental deverá
ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do interessado em fazê-lo
em outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art. 16
(alínea a: impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; alínea
b: refira-se a fato ou direito superveniente; alínea c: destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
Deve-se registrar que, no caso concreto, até o presente momento, não consta
que o interessado tenha juntado qualquer documentação em momento posterior
à apresentação da peça impugnatória. Se tivesse juntado, teria o ônus de
comprovar a ocorrência de uma das condições referidas nas alíneas a, b e c do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que poderiam justificar a
apresentação de documentos a posteriori, conforme o disposto no art 16, § 5o
do referido diploma legal.
Do mérito
IRPJ
Antes de se adentrar propriamente na questão meritória, cabe um
esclarecimento: as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142,
parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116, III, da
Lei 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal
(Portaria – MF no 383/2010), e ao entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341,
de 12 de julho de 2011), não estando vinculadas às decisões incidentais
proferidas pelo Conselho de Contribuintes, atual CARF, nem pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Feito este registro, passa-se à análise.
Pelos fatos narrados, verifica-se que a glosa dos custos ocorreu, em síntese,
pelo fato de as notas fiscais terem sido emitidas por fornecedora baixada por
inexistência de fato (Ato Declaratório Executivo no 16, de 28/07/2016) e em
razão de o interessado não lograr comprovar a quem efetuou os pagamentos
pelas mercadorias (tomates) compradas.
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Com relação às notas fiscais terem sido emitidas por fornecedora baixada por
inexistência de fato, deve-se esclarecer o seguinte.
A Receita Federal considera como documento inidôneo quando emitido em
nome da pessoa jurídica que não exista de fato e de direito, apesar de
constituída formalmente, não possua existência de fato ou seja desativada,
extinta ou baixada no órgão competente, como ocorreu no presente caso. Os
documentos inidôneos não servem para amparar custos ou despesas
operacionais na determinação do lucro real.
A Portaria no 187 de 26-04-93, disciplinou a apuração de documentos com
indícios de falsidade material ou ideológica e a expedição de Ato Declaratório
declarando ineficazes os documentos emitidos em nome da pessoa jurídica
investigada.
Registre-se que, de acordo com o art. 2o, do referido Ato Declaratório, o
mesmo entrou em vigor na data da sua publicação (01/08/2016), não podendo,
a meu juízo, retroagir para produzir efeitos jurídicos relativamente a fatos
geradores ocorridos em 2012 e 2013.
Além disso, os valores contidos no documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta, ou baixada,
produzirão efeitos tributários em favor de terceiros interessados, desde que os
adquirentes de bens, direitos e mercadorias ou os tomadores de serviços
comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços (art. 82 da Lei no
9.430/96).
Noutro giro, na situação em que fique comprovada a efetividade e regularidade
das operações, com emissão de documento fiscal e seu pagamento, não se pode
admitir que o contribuinte tomador do serviço seja apenado por atos praticados
pelo prestador do serviço que não estão diretamente ligados àquele. O
contribuinte adquirente de serviços não possui poder de polícia para fiscalizar
a escrituração de prestador.
Neste sentido, cita-se o art. 47 da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de
maio de 2016:
“ Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no
CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
....
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços,
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.” (grifei)
Da leitura do dispositivo supra, verifica-se que se o adquirente dos bens
comprovar o recebimento das mercadorias e o pagamento do respectivo preço,
tais valores contidos nos documentos produzirão efeitos tributários.
Ocorre que, in casu, o interessado não logrou comprovar o recebimento das
mercadorias e nem a quem foi feito o pagamento.
O Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao
ICMS Antecipado, juntado pelo interessado e pelos responsáveis, para fazer
prova da ocorrências das operações mercantis, é um documento emitido pelo
próprio interessado, conforme revela a Portaria SF no 251, de 09.12.2013, do
Estado de Pernambuco - PE, que uniformiza os procedimentos concernentes ao
recolhimento do ICMS antecipado relativo à entrada, neste Estado, de
mercadoria ou bem procedentes de outra Unidade da Federação:
“Art. 1o O recolhimento do ICMS antecipado relativo à entrada, neste Estado,
de mercadoria ou bem procedentes de outra Unidade da Federação, deve ser
efetuado sob o código de receita 058-2, mediante utilização de DAE-10
...
Art. 1o-A O Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais
Sujeitas ao ICMS Antecipado - Extrato de Notas Fiscais, mencionado no art. 1o,
contém os valores do imposto antecipado devido, relativos às aquisições
efetuadas no correspondente período fiscal. (Port. SF 125/2017)
Parágrafo único. Relativamente ao Extrato de Notas Fiscais de que trata o
caput, observa-se:
I – deve ser emitido pelo contribuinte ou seu representante legal, bem como
por contador ou contabilista, com utilização de certificação digital.”
Sendo assim, como é um documento emitido pelo próprio interessado, e não por
terceiros, não tem força probante para atestar que as operações teriam
ocorrido efetivamente. Data venia, não há prova cabal do recebimento da
carga de tomates, já que amparada em documentação provinda de fonte
meramente interna.
Diferentemente seria se este documento fosse emitido por terceiros, no caso, a
Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco – PE ou que houvesse alguma
prova de que a carga física, provinda de Anápolis – GO, tivesse passado
efetivamente pela fronteira estadual (carimbo da Secretaria Estadual de
Fazenda na nota fiscal atestando conferência física, por exemplo).
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

No que se refere aos pagamentos efetuados, o interessado alega que, ainda que
não tivesse adimplido imediatamente sua obrigação para com os seus
fornecedores, poderia, sim, ter se apropriado do custo para fins de apuração do
Imposto de Renda, tendo em vista o regime de competência.
De fato, há que se concordar com o interessado, quando afirma que a dedução
de custos e/ou despesas independe do efetivo pagamento, tendo em vista o
regime de competência (despesas incorridas). Contudo, não é disso que se trata
o presente caso. Não se discute ter havido pagamento. Pagamento houve. O
problema é que o interessado, apesar de reiteradamente intimado, não logra
identificar o beneficiário dos pagamentos constantes dos recibos. Pior, não
logra comprovar nem com quem tratou das operações mercantis na empresa
fornecedora.
Ora, não é concebível que o interessado não logre identificar a quem pagou,
mormente um valor de até R$ 2,5 milhões em dinheiro, e nem conseguir
identificar com que funcionário do fornecedor negociou.
Portanto, não está comprovado o recebimento das mercadorias e nem
identificado o beneficiário dos recibos.
Por fim, carece de fundamento a alegação do interessado, de que o custo não
compõe a base de incidência de IRPJ/CSLL, sendo hipótese de não incidência
tributária.
Vejamos o disposto no § 1o do art. 247 do RIR/1999.
“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, §1o).
§2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período
de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §4o).
§3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real-
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).”
Suscintamente, para chegar ao lucro real, passa-se pela apuração do lucro
líquido que, obviamente, é o resultado apurado na Demonstração do Resultado
do Exercício, o que passa necessariamente pela dedução dos custos. Evidente
que se os custos são glosados por inexistirem, há um acréscimo de lucro sujeito
à apuração de IRPJ.
Portanto, pelo exposto, é procedente a autuação de IRPJ.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

CSLL
Cabe registrar que as exigências fiscais apuradas no IRPJ ocasionam
insuficiência na determinação da base de cálculo de CSLL, o que ensejou a
lavratura do respectivo auto de infração.
A exigência fiscal relativa a esta contribuição é mera decorrência dos fatos
apurados no auto de infração do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ).
Subsistindo o auto de infração matriz (IRPJ), igual sorte deve colher aquele
auto de infração lavrado por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
entre eles.
Portanto, é procedente a autuação de CSLL.
IRRF
De início, cabe esclarecer ao interessado que não cabe tornar nula a autuação
como um todo (IRPJ e CSLL), em face da constatação de eventual erro material
na data da ocorrência dos fatos geradores no lançamento de IRRF. São eventos
distintos e autônomos entre si.
De acordo com § 6o, do art. 47, da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de
maio de 2016, se o adquirente dos bens não comprovar o pagamento a quem
lhe vendeu as mercadorias, cabível o IRRF, na forma prevista no art. 61 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Portanto, a priori, seria cabível a autuação do IRRF por falta de identificação
dos beneficiários. Contudo, por ter havido ofensa ao princípio da legalidade na
fixação da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o
lançamento deve ser cancelado.
Aos fatos.
Sabe-se que a Lei n.o 8.981/95, § 2o, do art. 61, reputa ocorrido o fato tributário
do IRRF incidente sobre pagamento sem causa, ou relativo à operação não-
comprovada, no dia do próprio pagamento ou remessa de recursos. In verbis,
os dispositivos legais mencionados:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Poder-se-ia objetar a ilação acima argumentando que a lei fixa apenas o
momento em que se considera vencido o imposto e não quando se reputa
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

ocorrido o fato tributário correspondente. Ora, para uma gama de tributos,
entre os quais está o IRRF em testilha, o legislador não se ocupou em definir
expressamente o momento em que se considera ocorrido o fato tributário, pois
tal aspecto poderia ser colhido da análise do conteúdo informativo da hipótese
de incidência do tributo. Em outros termos, o critério temporal da norma
tributária é estabelecido por um conjunto de indicações nela contida que
permitem saber, com precisão, o momento em que se considera ocorrido o fato
típico deflagrador do laço obrigacional, ou seja, o instante em que surge para o
Estado o direito subjetivo de exigir o tributo e o correspectivo dever jurídico do
sujeito passivo de prestá-lo. Vem daí a importância na correta fixação do
tempo do fato tributário, pois é a partir da ocorrência do “fato gerador” que
surgem os efeitos da mora (incidência de juros e multa moratória); ou que se
torna possível a caracterização da infração fiscal pela falta de recolhimento do
tributo; ou que se pode aferir, tendo em conta as regras de decadência (arts.
150, § 4.o, e 173 do Código Tributário Nacional - CTN), se o direito de lançar o
crédito tributário dele conseqüente foi regularmente exercido.
É consabido que a hipótese de incidência de uma dada exigência fiscal encerra
os aspectos material, espacial e temporal da norma jurídica tributária. Na
espécie, a hipótese de incidência consiste em pagar algo a alguém. Portanto, é
nesse instante que se reputa ocorrido o fato tributário e, de conseguinte,
surgido o vínculo obrigacional de natureza tributária.
Logicamente, restou espaço para o legislador prefixar, no âmbito dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a data de vencimento da exigência
tributária.
E nesse espaço atuou o legislador ao estabelecer que “considera-se vencido o
Imposto de renda na fonte no dia do pagamento da referida importância”.
Evidenciado, portanto, o critério temporal da norma tributária do IRRF,
importa examinar como procedeu a autoridade fiscal na fixação do fato
tributário correspondente a cada um dos pagamentos considerados.
Certamente, com base no aqui exposto, cada um dos pagamentos relacionados
nos recibos deveria compor um específico fato tributário, cuja data de
ocorrência estaria atrelada à data em que se deu cada pagamento. No entanto,
vê-se que foram formalizados fatos tributários mensais, ocorridos ao final dos
meses considerados. Incorreto considerar os lançamentos contábeis efetuados
no final do mês (lançamentos mensais no Livro Diário), a crédito da conta
Caixa (saídas de Caixa), como data do fato gerador da obrigação tributária.
O próprio § 1o da Lei n.o 8.981/95 reza que a incidência do IRRF será sobre os
pagamentos efetuados, contabilizados ou não. E mais, se os recursos não
precisam necessariamente estar contabilizados para serem considerados
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa, a contabilização
não pode ser fato gerador da obrigação tributária.
Vejamos o que diz o Manual de Imposto de Renda na Fonte - MARFON a
respeito:
“OUTROS RENDIMENTOS 5217 - Pagamentos a Beneficiários Não
Identificados
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

FATO GERADOR - Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários
não identificados, desde que não tenham natureza de rendimentos do trabalho
e, ressalvado o disposto em normas especiais. Pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. OBSERVAÇÃO: Quando identificada
a causa ou a operação, bem como o beneficiário do rendimento, aplicar-se-á a
tributação inerente àquela transação.
(RIR/1999, arts. 674 e 675; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, art.
19, inciso XV)
BENEFICIÁRIO - Não identificado.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO - 35% (trinta e cinco por cento) sobre as
importâncias pagas ou creditadas. OBSERVAÇÃO: O rendimento será
considerado líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo.
(RIR/1999, arts. 622, parágrafo único, 674 e 675)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO - Exclusivo na fonte.
(RIR/1999, arts. 674 e 675)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO - Compete à fonte pagadora.
(RIR/1999, art. 717; ADE Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO - O dia do pagamento da referida
importância.
(Lei no 11.196, de 2005, art. 70, I, a.2)
Ante o exposto, só resta afirmar a erronia na fixação do aspecto temporal da
norma tributária do IRRF, devendo ser cancelado o lançamento de IRRF.
Da multa agravada
A fiscalização agravou a multa de ofício para 150% (cento e cinquenta por
cento), como determina o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, pelo fato de o interessado ter abatido do seu lucro
compras respaldadas em notas fiscais emitidas por uma empresa inexistente de
fato, agindo para impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento
de fato gerador do IRPJ pela autoridade fazendária.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Constata-se, inicialmente, que a fiscalização não individualizou a conduta do
agente, não indicando em qual tipo legal teria sido enquadrado. Salienta-se que
as normais legais tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, são distintas.
De todo modo, pela descrição dos fatos, tudo leva a crer que a fiscalização
tenha buscado enquadrar a conduta no art.71, inciso I, da Lei no 4.502/1964
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.”
Para que o delito de sonegação esteja configurado, é preciso que a acusação
prove que teria havido dolo na conduta do agente. O dolo não se presume,
conforme farta jurisprudência administrativa e judicial. In casu, seria preciso
que a fiscalização comprovasse que o interessado tinha conhecimento de que as
notas fiscais emitidas pelo fornecedor eram inidôneas.
Analisando os autos, não se verifica a existência de qualquer documentação
que prove cabalmente que o interessado teria conhecimento de que as notas
fiscais eram inidôneas, e que, com amparo nelas, teria agido dolosamente para
reduzir tributo.
Até prova em contrário, não há, ao menos nos autos, qualquer documento que
denote vínculo societário entre o interessado e o fornecedor, o que poderia
sugerir, e apenas sugerir, eventual ato doloso.
O interessado não logrou comprovar as compras efetuadas e os beneficiários
dos pagamentos, o que, diga-se, ensejou as autuações. Mas daí inferir,
inequivocamente, que o interessado teria conhecimento da inidoneidade das
notas fiscais vai uma larga distância. Isto porque, em tese, poderia se imaginar
uma situação em que o próprio interessado poderia ter sido enganado pelo
fornecedor, já que não lhe é dado poder de policia para fiscalizar a
escrituração do fornecedor. Não se está afirmando que isso ocorreu. Mas, se
outra hipótese é possível, a tese do ato doloso não é cabal.
Seria bem diferente, evidentemente, se o interessado tivesse emitido os
documentos inidôneos, o que não é o caso dos autos.
Vale lembrar ainda que os pagamentos efetuados, embora não identificados os
beneficiários, estão contabilizados e que o interessado emitiu o Extrato de
Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao ICMS
Antecipado, o que, ao menos, sugere uma boa-fé objetiva.
Por fim, se a fiscalização não carreou documentação provando cabalmente que
o interessado teve conhecimento de que as notas emitidas por fornecedor,
pessoa jurídica sem vinculação, não há como manter o agravamento da multa
de ofício, já que o dolo não pode ser presumido.
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Portanto, a multa de ofício deve ser reduzida para 75% (setenta e cinco por
cento).
Da responsabilidade solidária
A fiscalização imputou responsabilidade solidária aos sócios-administradores,
à época, JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS e JOSICLEIDE BEZERRA DE
OLIVEIRA SANTOS.
Entendeu a fiscalização que, pelos fatos narrados, os sócios-administradores
cometeram infração de lei, por agirem de forma a impedir ou retardar o
conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade fazendária. Por
isso, respondem solidariamente com o sujeito passivo pelo crédito tributário
constituído no presente processo, conforme determina o artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966).
A meu juízo, para restar configurada a responsabilidade solidária dos sócios-
administradores pelos créditos tributários constituídos nos autos de infração,
exige-se a comprovação fática de que agiram com excesso de poderes,
infringindo à lei e o contrato social, nos termos do art. 135 do CTN.
Analisando os autos, data venia, não há qualquer documentação que comprove
que os sócios-administradores do interessado teriam conhecimento de que as
notas fiscais emitidas pelo fornecedor seriam inidôneas. Ou seja, não há
elemento de prova constituído que demonstre inequivocamente que atuaram
com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, de que trata o
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Portanto, deve ser exonerada a responsabilidade solidária dos sócios-
administradores JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS e JOSICLEIDE BEZERRA
DE OLIVEIRA SANTOS.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida em 05 de outubro de 2017, a Interessada
Contribuinte apresentou recurso voluntário em 13 de outubro de 2017, onde, após um breve
resumo dos fatos, destacou as várias situações que já havia levado ao órgão julgador de primeira
instância.
Eis o relato da Recorrente:
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

[...]

[...]

Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

[...]
DESPACHOS POSTERIORES
Dentre o diversos despachos posteriores, cabe destacar aquele em que acusa o
registro de solicitação de juntada de documentos, no caso, em 03 de setembro de 2021, e que
tratou da juntada de DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS.
Eis a parte final da decisão judicial:
SOLUÇÃO
Em face do exposto, DEFERE-SE EM PARTE O PEDIDO DE URGÊNCIA
da impetrante, apenas para determinar à autoridade impetrada que conclua, no
prazo máximo de 30 dias, o julgamento dos recursos interpostos nos autos do
processo administrativo n.' 10480.729627/2016-10.
Notifique-se a referida autoridade, para que cumpra a decisão.
Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público Federal, voltando conclusos os
autos para sentença em ato sucessivo.
Comunicações processuais necessárias.
MARINA COFFERRI Juíza Federal Substituta
O presente processo foi objeto de sorteio no âmbito desta Colegiado, e coube a
este Conselheiro a sua relatoria.
Também acostados aos autos memorial da Recorrente a este Colegiado.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício e do recurso
voluntário, deles conheço.
Inicio com a apreciação das alegações trazidas no recurso voluntário, bem como
aquelas descritas em memorial, se for o caso.
Pode-se perfeitamente destacar que a irresignação da Recorrente, desde a sua
impugnação, é manifestada pelo apelo reiterado de que efetivamente efetuou, entre os anos de
2012 e 2013, o pagamento em espécie e que recebeu as mercadorias (tomates) adquiridas da
empresa J.A DE FREITAS – HORTIFRUTIGRANJEIROS.
A Fiscalização, entretanto, não acatou os comprovantes então apresentados pela
Recorrente, de forma que de se verificar o procedimento fiscal, e daí as informações/conclusões
consideradas no Termo de Verificação Fiscal (TVF), acostado em seguida aos autos de infração.
Conforme relatoriado, as desavenças entre as partes decorrem das operações
comerciais que a Recorrente realizou com a referida empresa, empresa esta que a fiscalização
mostrou que foi considerada como inexistente de fato.
Esta constatação encontra-se no TVF e deveu-se aos seguintes fatos:
- a empresa J.A DE FREITAS – HORTIFRUTIGRANJEIROS foi constituída em
dezembro de 2011, atuando no comércio atacadista de frutas, legumes, etc, conforme registros
obtidos na Junta Comercial do Estado de goiás – JUCEG, e situada em Anápolis/GO;
- em 10/04/2013, esta empresa alterou seu ramo de atividade para o comércio
varejista de peças e acessórios para veículos, alterando seu nome para J.A DE FREITAS –
AUTOPEÇAS – ME;
- esta empresa foi baixada na JUCEG, em agosto de 2013, sem comunicação à
Receita Federal e o CNPJ baixado por inexistência de fato, com publicação de ADE 16/2016.
A Recorrente em seu recurso voluntário mostra-se irresignada, alegando que três
anos após as suas operações com esta empresa é que a Receita Federal promoveu a sua baixa de
ofício, por considerar a empresa inidônea e arremata “...sendo a J.A. considerada inidônea, em
2016, este contribuinte teve os seus custos referentes às compras efetuadas dessa empresa
realizadas em 2012 e 2013, glosados pela auditoria da RFB.”
Em seus memoriais trazidos a este Colegiado, a recorrente procura enfatizar uma
passagem no corpo do voto da decisão recorrida, onde nesta estaria assinalado que o ADE
emitido em 2016 não poderia retroagir para produzir efeitos em 2012 e 2013.
Apesar desta colocação (indevida) da decisão recorrida, o fato é que a procedência
da glosa dos custos (compras de tomates) foi ratificada pela DRJ porque “...o interessado não
logrou comprovar o recebimento das mercadorias e nem a quem foi feito o pagamento.”
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

E esta constatação decorreu das verificações da fiscalização, que, não obstante ter
apresentado as razões da inidoneidade da empresa vendedora, intimou a Recorrente para que
comprovasse os pagamentos feitos àquela empresa bem como a prova do efetivo recebimento
das mercadorias (tomates) em seu estabelecimento, conforme consta no Termo de Intimação
Fiscal no 01, fls. 669 a 674.
Conforme amplamente já evidenciado, tanto no relatório fiscal e na decisão
recorrida, a prova apresentada dos pagamentos eram simples recibos com uma rubrica de
alguém, que não se sabe quem é, assinada em todos os documentos e pertinentes às notas fiscais
ali indicadas.
Segundo a fiscalização, os valores dos recibos oscilavam entre R$ 23 mil e R$ 87
mil reais e, em todos eles aparece a seguinte descrição e mesma rubrica:

Custa a crer que em um período de tempo de mais de um ano e meio comprando
mercadorias da J.A. FREITAS, em considerável montante de R$ 2,5 milhões, a Recorrente não
soubesse nem o nome da pessoa que rubricou os recibos, é espantoso demais e muita negligência
de sua parte.
Em consulta ao SPED da Recorrente, a fiscalização não conseguiu localizar os
lançamentos de registro contábil destas compras e dos correspondentes pagamentos, uma vez que
os registros eram genéricos, com totais mensais em apenas um único lançamento e sem
especificação dos fornecedores.
Relativamente à alegações da Recorrente, notadamente em seus memoriais e com
respeito ao ADE de 2016, onde afirmou que “...se não pode a decisão de inidoneidade surtir
efeitos retroativos aos anos em pauta, como pode o fisco ser tão rápido a descartar as notas e
documentos fiscais estaduais?”, de se dizer que a glosa de custos se deu por força de não
comprovação dos pagamentos, sem comprovação a quem foi pago e sem comprovação do
recebimento das mercadorias compradas (tomates).
A Recorrente menciona também, em seus memoriais, o artigo 82 da Lei no 9.430
de 1996 e art.48 e §§ 3o e 5o da IN RFB 1.863/2018, querendo com isso crer que tais dispositivos
atenuariam a necessidade probatória:
5. Pede-se atenção especial a estes artigos e parágrafos que além de
demonstrar o aspecto temporal dos efeitos da declaração de inidoneidade,
concedem reforço ao valor probatório dos demais documentos representativos
da transação: o pagamento de valor e a recepção de mercadoria. In casu, a
RFB dispõe não de uma, mas de 05 (cinco) categorias distintas de documentos
para refletir a operação ocorrida: (i) Recibos; (ii) Notas Fiscais; (iii) Extratos
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

de ICMS Antecipado; (iv) Respostas oficiais à Fiscalização; (v) Documentação
Contábil e demais obrigações acessórias de livre consulta. [...]
Reproduzo os dispositivos mencionados:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados
o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Então, o fato de a empresa ter sido considerada inidônea ou inapta, tudo isto é
sublimado se o adquirente, no caso a Recorrente, comprovar o efetivo pagamento e recebimento
das mercadorias (tomates), mas nada disso foi comprovado por documentação hábil a legitimar
as alegadas aquisições, como já demonstrado.
Da mesma forma, a citação à IN 1.863/2018 vai no mesmo sentido, com alguns
esclarecimentos dos efeitos de declaração:
4. No mesmo sentido é o art. 48 e seus §§ 3o e 5o, da IN RFB no 1.863/2018.
“Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no
CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 42, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e
demonstrativos; e
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

b) o art. 43, no caso de pessoa jurídica não localizada;
...
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços,
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
ou mercadorias ou a utilização dos serviços.”
Neste mesmo dispositivo normativo, adiciono itens (em negrito) não elencados
pela Recorrente:
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 42, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e
demonstrativos; e
b) o art. 43, no caso de pessoa jurídica não localizada;
[...]
IV – desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
§4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada inapta
ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, nem legitima os emitidos anteriormente às datas
referidas no §3o.
Cito, ainda, partes de outros artigos da Lei no 9.430 de 1996, no caso os o arts. 80,
80-A a 80-C, consolidados no art.205 do RIR/2018:
BAIXA DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO
Art.205. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada de ofício, nas condições e
nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda, as pessoas jurídicas que (Lei no 9.430, de 1996, art.80, art.80-A ao
art.80-C):
I -
II - não existam de fato;
[...]
Estes dispositivos foram posteriormente alterados, mas em 2021.
Oportuno citar também ementa de julgado deste Colegiado, mas de outra Turma
Ordinária:
ACÓRDÃO No 1301-004.147, DE 16/10/2019
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
RETROATIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

O ato declaratório executivo, de cancelamento da inscrição no CNPJ de
empresa inexistente de fato, não encontrada no endereço cadastrado na RFB, e
declaração de inidoneidade para efeito tributário das notas fiscais emitidas,
não tem caráter constitutivo de situação jurídica, mas sim natureza
declaratória de situação fático-jurídica previamente constituída. Não há que se
objetar efeito retroativo ou irretroativo, pois somente declara situação jurídica
anteriormente constituída ou consumada.
IRPJ E CSLL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS INEXISTENTES
DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ("FRIAS"). ATO DECLARATÓRIO.
CUSTOS NÃO COMPROVADOS. GLOSA.
É legitima a glosa de custos quando efetivamente não comprovado o
recebimento de bens, direitos, mercadorias ou utilização dos serviços objeto de
pagamentos cujas notas fiscais foram consideradas inidôneas ("frias"),
emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato e/ou não encontradas no
endereço cadastrado na RFB. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a
comprovação do efetivo recebimento das mercadorias e/ou da efetiva prestação
do serviço.
Outro julgado, desta vez desta Turma Ordinária, com outra composição:
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. EFEITOS. MOMENTO.
O ato de declaração de inidoneidade de documentos fiscais surte efeitos a
partir da data em que que ele reconhece a existência da situação de fato que
motivou sua expedição, e não, depois de sua publicação. (CARF – Acórdão no
1401-000.984 em 02/10/2013)
Dos demais comprovantes das operações praticadas com a já identificada empresa
fornecedora dos tomates, a Recorrente sustenta, como força probante, os Extratos de ICMS
Antecipado, de sua emissão.
Este tipo de documento/prova já foi devidamente rechaçado pela decisão
recorrida, que adoto tais fundamentos como razão de decidir:
O Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao
ICMS Antecipado, juntado pelo interessado e pelos responsáveis, para fazer
prova da ocorrências das operações mercantis, é um documento emitido pelo
próprio interessado, conforme revela a Portaria SF no 251, de 09.12.2013, do
Estado de Pernambuco - PE, que uniformiza os procedimentos concernentes ao
recolhimento do ICMS antecipado relativo à entrada, neste Estado, de
mercadoria ou bem procedentes de outra Unidade da Federação:
“Art. 1o O recolhimento do ICMS antecipado relativo à entrada, neste Estado,
de mercadoria ou bem procedentes de outra Unidade da Federação, deve ser
efetuado sob o código de receita 058-2, mediante utilização de DAE-10
...
Art. 1o-A O Extrato de Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais
Sujeitas ao ICMS Antecipado - Extrato de Notas Fiscais, mencionado no art. 1o,
contém os valores do imposto antecipado devido, relativos às aquisições
efetuadas no correspondente período fiscal. (Port. SF 125/2017)
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Parágrafo único. Relativamente ao Extrato de Notas Fiscais de que trata o
caput, observa-se:
I – deve ser emitido pelo contribuinte ou seu representante legal, bem como
por contador ou contabilista, com utilização de certificação digital.”
Sendo assim, como é um documento emitido pelo próprio interessado, e não por
terceiros, não tem força probante para atestar que as operações teriam
ocorrido efetivamente. Data venia, não há prova cabal do recebimento da
carga de tomates, já que amparada em documentação provinda de fonte
meramente interna.
Diferentemente seria se este documento fosse emitido por terceiros, no caso, a
Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco – PE ou que houvesse alguma
prova de que a carga física, provinda de Anápolis – GO, tivesse passado
efetivamente pela fronteira estadual (carimbo da Secretaria Estadual de
Fazenda na nota fiscal atestando conferência física, por exemplo).

Ante o exposto, só me resta compartilhar da conclusão da autoridade autuante:
III – DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS
33. Como demonstrado acima, o sujeito passivo abateu do seu lucro valores
que corresponderiam a mercadorias compradas da J. A. DE FREITAS
HORTIFRUTIGRANJEIROS, de CNPJ 14.771.854/0001-86, empresa que
nunca existiu de fato.
34. Intimado a comprovar o efetivo pagamento destas compras efetuadas junto
à J. A. DE FREITAS, o sujeito passivo não conseguiu fazê-lo. Entregou dezenas
de recibos apenas rubricados, sem possibilidade de identificação do recebedor
dos montantes, e inábeis, portanto, para comprovar tais operações.
35. Afirmou que os pagamentos foram todos feitos à vista e em espécie, mesmo
considerando os valores significativos envolvidos (entre R$ 23 mil e R$ 87 mil).
36. As compras, ocorridas no período recente de janeiro/2012 a junho/2013,
chegaram a RS 2,5 milhões. Apesar disso, a fiscalizada não sabe dizer a quem
entregou todo esse dinheiro, nem a quem encaminhava, na J. A. DE FREITAS,
os pedidos de compra. A solução proposta pela fiscalizada foi que a RFB
“proceda com a expedição de Ofícios aos Cartórios da Região, para que assim
possa vir a ser identificada a pessoa física, na qual corresponde tal rubrica”
(fls. 815).
37. Estes pagamentos importantes não são discriminados na escrituração
contábil. Também não se diferenciam as entradas dos hortifrutigranjeiros, que
viajaram dois mil quilômetros de Anápolis (GO) a Vitória do Santo Antão (PE).
O sujeito passivo prefere jogar todos os pagamentos de compras à vista num
único lançamento mensal (fls. 788-807).
38. É importante reforçar que os fatos registrados na escrituração contábil
devem ser comprovados por documentos hábeis, e que só desta forma fazem
prova a favor do contribuinte, conforme determina o artigo 923 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99):
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).”
39. Diante do exposto, devemos glosar estas compras (custos não
comprovados), nas apurações trimestrais de resultados do primeiro trimestre
de 2012 ao terceiro trimestre de 2013, com base nas notas fiscais utilizadas
para dar-lhes respaldo (fls. 666-668), gerando lançamentos de ofício no IRPJ e
reflexos na CSLL. E como o único registro contábil das entradas das
mercadorias (acréscimos indevidos nos custos) são aqueles apontados pelo
sujeito passivo (fls. 788-807), na mesma data dos pagamentos, então vamos
respeitar os meses e valores das retiradas no caixa (862-863). Os totais
mensais e trimestrais são os seguintes:
[...]
DO LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e o decorrente, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
É o que basta para decidir e, neste item da autuação de IRPJ e de CSLL, nego
provimento ao recurso.

DO LANÇAMENTO DE IRRF – REVISÃO DE OFÍCIO
Este lançamento de IRRF foi cancelado pela decisão recorrida e objeto de recurso
de ofício. Passa-se a verificar as razões da exoneração do crédito tributário, de forma que
reproduzo o voto pertinente:
IRRF
De início, cabe esclarecer ao interessado que não cabe tornar nula a autuação
como um todo (IRPJ e CSLL), em face da constatação de eventual erro material
na data da ocorrência dos fatos geradores no lançamento de IRRF. São eventos
distintos e autônomos entre si.
De acordo com § 6o, do art. 47, da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de
maio de 2016, se o adquirente dos bens não comprovar o pagamento a quem
lhe vendeu as mercadorias, cabível o IRRF, na forma prevista no art. 61 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Portanto, a priori, seria cabível a autuação do IRRF por falta de identificação
dos beneficiários. Contudo, por ter havido ofensa ao princípio da legalidade na
fixação da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o
lançamento deve ser cancelado.
Aos fatos.
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Sabe-se que a Lei n.o 8.981/95, § 2o, do art. 61, reputa ocorrido o fato tributário
do IRRF incidente sobre pagamento sem causa, ou relativo à operação não-
comprovada, no dia do próprio pagamento ou remessa de recursos. In verbis,
os dispositivos legais mencionados:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Poder-se-ia objetar a ilação acima argumentando que a lei fixa apenas o
momento em que se considera vencido o imposto e não quando se reputa
ocorrido o fato tributário correspondente. Ora, para uma gama de tributos,
entre os quais está o IRRF em testilha, o legislador não se ocupou em definir
expressamente o momento em que se considera ocorrido o fato tributário, pois
tal aspecto poderia ser colhido da análise do conteúdo informativo da hipótese
de incidência do tributo. Em outros termos, o critério temporal da norma
tributária é estabelecido por um conjunto de indicações nela contida que
permitem saber, com precisão, o momento em que se considera ocorrido o fato
típico deflagrador do laço obrigacional, ou seja, o instante em que surge para o
Estado o direito subjetivo de exigir o tributo e o correspectivo dever jurídico do
sujeito passivo de prestá-lo. Vem daí a importância na correta fixação do
tempo do fato tributário, pois é a partir da ocorrência do “fato gerador” que
surgem os efeitos da mora (incidência de juros e multa moratória); ou que se
torna possível a caracterização da infração fiscal pela falta de recolhimento do
tributo; ou que se pode aferir, tendo em conta as regras de decadência (arts.
150, § 4.o, e 173 do Código Tributário Nacional - CTN), se o direito de lançar o
crédito tributário dele conseqüente foi regularmente exercido.
É consabido que a hipótese de incidência de uma dada exigência fiscal encerra
os aspectos material, espacial e temporal da norma jurídica tributária. Na
espécie, a hipótese de incidência consiste em pagar algo a alguém. Portanto, é
nesse instante que se reputa ocorrido o fato tributário e, de conseguinte,
surgido o vínculo obrigacional de natureza tributária.
Logicamente, restou espaço para o legislador prefixar, no âmbito dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a data de vencimento da exigência
tributária.
E nesse espaço atuou o legislador ao estabelecer que “considera-se vencido o
Imposto de renda na fonte no dia do pagamento da referida importância”.
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Evidenciado, portanto, o critério temporal da norma tributária do IRRF,
importa examinar como procedeu a autoridade fiscal na fixação do fato
tributário correspondente a cada um dos pagamentos considerados.
Certamente, com base no aqui exposto, cada um dos pagamentos relacionados
nos recibos deveria compor um específico fato tributário, cuja data de
ocorrência estaria atrelada à data em que se deu cada pagamento. No entanto,
vê-se que foram formalizados fatos tributários mensais, ocorridos ao final dos
meses considerados. Incorreto considerar os lançamentos contábeis efetuados
no final do mês (lançamentos mensais no Livro Diário), a crédito da conta
Caixa (saídas de Caixa), como data do fato gerador da obrigação tributária.
O próprio § 1o da Lei n.o 8.981/95 reza que a incidência do IRRF será sobre os
pagamentos efetuados, contabilizados ou não. E mais, se os recursos não
precisam necessariamente estar contabilizados para serem considerados
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa, a contabilização
não pode ser fato gerador da obrigação tributária.
Vejamos o que diz o Manual de Imposto de Renda na Fonte - MARFON a
respeito:
“OUTROS RENDIMENTOS 5217 - Pagamentos a Beneficiários Não
Identificados
FATO GERADOR - Importâncias pagas pelas pessoas jurídicas a beneficiários
não identificados, desde que não tenham natureza de rendimentos do trabalho
e, ressalvado o disposto em normas especiais. Pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. OBSERVAÇÃO: Quando identificada
a causa ou a operação, bem como o beneficiário do rendimento, aplicar-se-á a
tributação inerente àquela transação.
(RIR/1999, arts. 674 e 675; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, art.
19, inciso XV)
BENEFICIÁRIO - Não identificado.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO - 35% (trinta e cinco por cento) sobre as
importâncias pagas ou creditadas. OBSERVAÇÃO: O rendimento será
considerado líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo.
(RIR/1999, arts. 622, parágrafo único, 674 e 675)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO - Exclusivo na fonte.
(RIR/1999, arts. 674 e 675)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO - Compete à fonte pagadora.
(RIR/1999, art. 717; ADE Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO - O dia do pagamento da referida
importância.
(Lei no 11.196, de 2005, art. 70, I, a.2)
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Ante o exposto, só resta afirmar a erronia na fixação do aspecto temporal da
norma tributária do IRRF, devendo ser cancelado o lançamento de IRRF.

Como exemplo do exposto acima pela decisão de piso, reproduzo a base de
cálculo do IRRF considerado no Auto de Infração, no caso, para o mês de janeiro de 2012.

As datas de emissão das notas fiscais, em janeiro de 2012 (fls.666 a 668):

Os recibos do período em questão, em janeiro de 2012 (fls.719 a 721):

Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Entendo correta a decisão considerada em primeira instância, pois a base de
cálculo do IRRF deveria ser aquela correspondente ao dia do pagamento e não ao total mensal
conforme procedimento adotado pela autoridade autuante, de forma que acertada a decisão
recorrida em cancelar a autuação, portanto de se negar provimento ao recurso de ofício.

DA MULTA QUALIFICADA
De se ver a motivação dada pela autoridade autuante:
V – DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
44.
O sujeito passivo, obviamente por determinação dos sócios-
administradores, com relação aos anos fiscalizados, abateu do seu lucro
compras respaldadas em notas fiscais emitidas por uma empresa inexistente de
fato (e que não se comprovam), agindo para impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade
fazendária. Por isso, a multa de ofício deste período deve ser de 150% (cento e
cinquenta por cento), como determina o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)
A qualificação da multa de ofício foi afastada pela decisão recorrida e também faz
parte do recurso de ofício. Passa-se a verificar as suas razões, de forma que reproduzo o voto
pertinente:
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Da multa agravada
A fiscalização agravou a multa de ofício para 150% (cento e cinquenta por
cento), como determina o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, pelo fato de o interessado ter abatido do seu lucro
compras respaldadas em notas fiscais emitidas por uma empresa inexistente de
fato, agindo para impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o conhecimento
de fato gerador do IRPJ pela autoridade fazendária.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(. . .)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Constata-se, inicialmente, que a fiscalização não individualizou a conduta do
agente, não indicando em qual tipo legal teria sido enquadrado. Salienta-se que
as normais legais tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, são distintas.
De todo modo, pela descrição dos fatos, tudo leva a crer que a fiscalização
tenha buscado enquadrar a conduta no art.71, inciso I, da Lei no 4.502/1964
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.”
Para que o delito de sonegação esteja configurado, é preciso que a acusação
prove que teria havido dolo na conduta do agente. O dolo não se presume,
conforme farta jurisprudência administrativa e judicial. In casu, seria preciso
que a fiscalização comprovasse que o interessado tinha conhecimento de que as
notas fiscais emitidas pelo fornecedor eram inidôneas.
Analisando os autos, não se verifica a existência de qualquer documentação
que prove cabalmente que o interessado teria conhecimento de que as notas
fiscais eram inidôneas, e que, com amparo nelas, teria agido dolosamente para
reduzir tributo.
Até prova em contrário, não há, ao menos nos autos, qualquer documento que
denote vínculo societário entre o interessado e o fornecedor, o que poderia
sugerir, e apenas sugerir, eventual ato doloso.
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

O interessado não logrou comprovar as compras efetuadas e os beneficiários
dos pagamentos, o que, diga-se, ensejou as autuações. Mas daí inferir,
inequivocamente, que o interessado teria conhecimento da inidoneidade das
notas fiscais vai uma larga distância. Isto porque, em tese, poderia se imaginar
uma situação em que o próprio interessado poderia ter sido enganado pelo
fornecedor, já que não lhe é dado poder de policia para fiscalizar a
escrituração do fornecedor. Não se está afirmando que isso ocorreu. Mas, se
outra hipótese é possível, a tese do ato doloso não é cabal.
Seria bem diferente, evidentemente, se o interessado tivesse emitido os
documentos inidôneos, o que não é o caso dos autos.
Vale lembrar ainda que os pagamentos efetuados, embora não identificados os
beneficiários, estão contabilizados e que o interessado emitiu o Extrato de
Notas Fiscais Relativas a Operações Interestaduais Sujeitas ao ICMS
Antecipado, o que, ao menos, sugere uma boa-fé objetiva.
Por fim, se a fiscalização não carreou documentação provando cabalmente que
o interessado teve conhecimento de que as notas emitidas por fornecedor,
pessoa jurídica sem vinculação, não há como manter o agravamento da multa
de ofício, já que o dolo não pode ser presumido.
Portanto, a multa de ofício deve ser reduzida para 75% (setenta e cinco por
cento).
Entendo também pela inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício, apenas
gostaria de acrescentar ou destacar que a autoridade autuante, contrariamente ao assinalado na
decisão recorrida, não precisa identificar explicitamente a natureza do dolo, se em função de
sonegação, fraude ou conluio, basta que descreva com minúcias a conduta dolosa do agente.
Ainda, ressalto que, tomando como exemplo os dados da DIPJ do ano calendário
de 2012, que há registros de compras de mercadorias em todos os trimestres do ano e em
montantes superiores a R$ 9 milhões, por trimestre, e receitas de revenda de mercadorias em
montantes superiores à R$ 12 milhões, por trimestre, o que indica que uma parte dos custos
declarada foi glosada, justamente a que não teve a aquisição de mercadorias devidamente
comprovada.
Entendo correta a decisão considerada em primeira instância, em afastar a
qualificação da multa de ofício, portanto de se negar provimento ao recurso de ofício.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Eis a motivação fiscal:
VI
–
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS-
ADMINISTRADORES
45. De acordo com a documentação do sujeito passivo (contrato social e
alterações, fls. 833-849), seus sócios-administradores eram, em 2012 e 2013,
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS, de CPF 028.161.934-46, e JOSICLEIDE
BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS, de CPF 046.139.184-80.
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

46. Diante de tudo o que foi exposto no presente relatório, pode-se asseverar
que estes sócios administradores cometeram infração de lei, por agirem de
forma a impedir ou retardar o conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte
da autoridade fazendária. Por isso, respondem solidariamente com o sujeito
passivo pelo crédito tributário constituído no presente processo, conforme
determina o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(grifamos)
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
O presente Termo é parte integrante e indissociável do Auto de Infração
lavrado em desfavor do sujeito passivo acima identificado, no processo de
número 10480.729627/2016-10.
A responsabilidade solidária atribuída a estas pessoas foi afastada pela decisão
recorrida e também faz parte do recurso de ofício. Passa-se a verificar as suas razões, de forma
que reproduzo o voto pertinente:
Da responsabilidade solidária
A fiscalização imputou responsabilidade solidária aos sócios-administradores,
à época, JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS e JOSICLEIDE BEZERRA DE
OLIVEIRA SANTOS.
Entendeu a fiscalização que, pelos fatos narrados, os sócios-administradores
cometeram infração de lei, por agirem de forma a impedir ou retardar o
conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade fazendária. Por
isso, respondem solidariamente com o sujeito passivo pelo crédito tributário
constituído no presente processo, conforme determina o artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966).
A meu juízo, para restar configurada a responsabilidade solidária dos sócios-
administradores pelos créditos tributários constituídos nos autos de infração,
exige-se a comprovação fática de que agiram com excesso de poderes,
infringindo à lei e o contrato social, nos termos do art. 135 do CTN.
Analisando os autos, data venia, não há qualquer documentação que comprove
que os sócios-administradores do interessado teriam conhecimento de que as
notas fiscais emitidas pelo fornecedor seriam inidôneas. Ou seja, não há
elemento de prova constituído que demonstre inequivocamente que atuaram
com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, de que trata o
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Portanto, deve ser exonerada a responsabilidade solidária dos sócios-
administradores JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS e JOSICLEIDE BEZERRA
DE OLIVEIRA SANTOS.

Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.941 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729627/2016-10

Nada tenho a acrescentar neste item, portanto, de se negar provimento ao recurso
de ofício.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital